Tribunal: STF
Processo: Rcl 39418
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pela GlobalPack Indústria e Comércio Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0012768-51.2016.5.15.0002
    A reclamante, salienta a ocorrência de desrespeito à determinação proferida no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046), que suspendeu todos os processos pendentes referentes à matéria debatida, qual seja, a prevalência de acordo coletivo que reduz direitos trabalhistas.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
     No caso dos autos, o Juízo reclamado negou o pedido de suspensão do feito nos seguintes termos:
     “2. Sobrestamento do feito A reclamada afirma que a matéria ora discutida - redução do intervalo intrajornada - está relacionada com o julgamento de Repercussão Geral reconhecida pela C. STF no ARE 1121633, motivo pelo qual requer o sobrestamento do feito.
    Sem razão, todavia.
    Com efeito, comungo do entendimento de que, diante do princípio da celeridade processual, o instituto da repercussão geral, que é caracterizado um requisito intrínseco do recurso extraordinário, não pode ser estendido aos tramites de processos que estão em curso em primeiro grau de jurisdição.
    Logo, não há falar em sobrestamento do feito até o julgamento final do STF.” (eDOC 9, p. 2)
     No entanto, verifica-se que a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que reduz direitos trabalhistas. Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
     “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação e determino a suspensão dos autos do Processo 0012768-51.2016.5.15.0002, em andamento no TRT 15ª Região, até o julgamento por esta Corte, do Tema 1046, da sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente